Tribunal: TJBA
Processo: 8025399-11.2022.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8025399-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Autor: Ministério Público

Procuradora-Geral de Justiça Adjunta
Para Assuntos Jurídicos: Wanda Valbiraci Caldas Figuriredo

Promotora de Justiça: Patrícia Peixoto de Mattos

Réu:
Município de Santa Maria da Vitória

Réu: Câmara de Vereadores de Santa Maria da Vitória
A

Advogado:
Lila Goncalves Alves (
OAB/BA 40205
), MARIA

Advogado: Carolina Rocha Ribeiro da Silva (OAB/BA 60859)

Advogado: Camila Milene Soares Dantas Magalhães (OAB/BA 40726)

Advogado: Ingrid Caribé Bastos (OAB/BA 61981)

Interveniente: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Frederico Augusto Valverde Oliveira

Procurador do Estado: Paulo César de Carvalho Gomes Júnior

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.
1.064
/
20
19. C
ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ESTIPULAÇÃO DE CARGOS DESPROVIDOS DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO OU QUALQUER RELEVÂNCIA OU URGÊNCIA À MUNICIPALIDADE A JUSTIFICAR AS CONTRATAÇÕES.
VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. EFEITO
EX NUNC
.

Encontra-se eivada de inconstitucionalidade a
norma municipal
que
cria dezenas de cargos públicos, sem, contudo, apresentar suas respectivas atribuições, deixando, inclusive,
de explicitar áreas e atividades
consideradas de necessidade temporária de excepcional interesse público, a justificar a contratação sem concurso público.

A contratação temporária, consoante entendimento
prevalente na doutrina e acompanhado pelos Tribunais Superiores, somente
ter
á
lugar quando existir previsão legal dos casos,
quando
a contratação for feita por tempo determinado,
quando
tiver como função atender a necessidade temporária e quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025399-11.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réus o MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
julgar procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
e assim o fazem pelas seguintes razões.